Tribunal: TJDFT
Processo: 0707364-36.2025.8.07.0001
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
D E C I S Ã O O recurso versa exclusivamente acerca dos honorários. No despacho de ID 74704439, determinei à parte apelante a apresentação de documentos que comprobatórios da alegada insuficiência de recursos ou, no mesmo prazo, o recolhimento e a comprovação do respectivo preparo. Na petição de ID 74900172, a parte apelante informa e comprova o recolhimento do preparo para o recurso. DECIDO. A gratuidade da justiça possui finalidade específica de tutela ao direito constitucional de acesso à justiça para pessoas naturais ou jurídicas que não disponham de recursos financeiros para pagar custas, despesas processuais e honorários advocatícios, possuindo a natureza de direito pessoal conferido à parte que não se estende automaticamente aos seus patronos (artigo 99, §5o do Código de Processo Civil). No caso, diante do recolhimento do preparo após o despacho ID 74704439, incide a preclusão lógica quanto ao pedido de gratuidade. Ante o exposto, INDEFIRO a gratuidade de justiça para o recurso. Recolhido o preparo (ID 74900172), presentes os demais pressupostos, RECEBO a apelação (ID 74280886) nos seus efeitos devolutivo e suspensivo (artigo 1.012, caput, do Código de Processo Civil). Operada a preclusão quanto à presente decisão, retornem os autos conclusos para exame do apelo. Publique-se. Intimem-se. FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA Relator